Tribunal: TJDFT
Processo: 0743448-30.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0743448-30.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDUARDO MONTENEGRO MARCIANO AMALIO DE SOUZA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de Reclamação interposta pelo recorrente, cujo fundamento é a divergência entre o entendimento sumulado pelo STJ (Enunciado no 312) e aquele adotado no acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF. Nos termos do art. 18, VI, do Regimento Interno do TJDFT, compete à Câmara de Uniformização processar e julgar a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. Além disso, a reclamação deve ser autuada em processo autônomo, sujeitando-se a preparo, na forma dos arts. 69 c/c 197, §§ 1o e 2o, todos do Regimento Interno do TJDFT. Assim, nada a prover acerca da reclamação juntada nestes autos. Intime-se o recorrente para que providencie a distribuição perante o órgão competente. Sem prejuízo, a fim de evitar tumulto processual, excluam-se os documentos de ID 33997050 e 33997052. Brasília/DF, 31 de março de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora